Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Embargos de declaração. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve, no julgado, omissão acerca da obrigação contratual do plano de saúde fornecer cirurgia bariátrica à parte autora contratante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado ressalta a ausência de indicação da cirurgia metabólica por dois médicos especialistas endocrinologia e de provas de que a parte autora é portadora de diabetes mellitus tipo 2 não controlado com tratamento clínico.
4. Ademais, o acórdão foi claro ao fundamentar que, além de inexistir o enquadramento das circunstâncias do caso concreto ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde, verifica-se a ausência dos requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Neste contexto, descabida a condenação do plano de saúde à obrigação de cobertura pelo plano de saúde Precedente: STJ, AgInt no AREsp no 2.757.775/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/2/2025.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema ante as circunstâncias do caso concreto e em observância a natureza da causa (art. 85, §2o, III, CPC). A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2o, III, 489 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.757.775/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/2/2025.